Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711654-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GIOVANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE GÁS – GLP. CONDOMÍNIO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução. 2. O juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor – CDC: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Ainda, o art. 51, inciso XIII, do CDC estabelece que é nula de pleno direito a cláusula que autorize o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração. 4. O fornecimento de gás para condomínio, mediante contrato de exclusividade, é serviço essencial prestado pela iniciativa privada. Assim, a fornecedora deve prestar o serviço de maneira adequada e contínua, sob pena de privar os consumidores de bem indispensável à dignidade. Na hipótese, a interrupção de fornecimento por mais de 48 horas – sem qualquer justificativa – configura evidente falha na prestação do serviço. 5. Além disso, restou demonstrado que não houve notificação do condomínio acerca da alteração unilateral do modo de fornecimento – que deixou de ser automático. Ainda que a cláusula quarta do contrato preveja a possibilidade de outras formas de entrega (mediante solicitação, por exemplo), é nula a interpretação segundo a qual tal alteração possa se dar unilateralmente. 6. De qualquer forma, a síndica comprovou que mesmo assim solicitou o reabastecimento, porém a fornecedora permaneceu inerte. Diante disso, a busca pelo fornecimento de gás com empresas concorrentes não configurou infração contratual do condomínio, pois a cláusula resolutiva já havia se operado de pleno direito, independentemente de notificação 7. No tocante à multa, o mesmo valor que seria cobrado do consumidor por suposta infração contratual, deve ser cobrado da fornecedora, já que comprovado nos autos o seu inadimplemento. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II a VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 935 do CPC, sob o argumento de que a ausência de intimação do recorrente a respeito da sessão ordinária presencial consubstancia julgamento absolutamente nulo; c) artigo 476 do Código Civil, afirmando que a rescisão contratual se deu por culpa da recorrida, ou na pior das hipóteses, houve concorrência de culpas. Acrescenta ser notório nos autos que o condomínio recorrido incorreu em infração contratual por quebra de exclusividade, já que comprou gás de outra fornecedora; d) artigos 111 e 113, ambos do Código Civil, asseverando que a recorrida, ao não informar a quebra de exclusividade e se manter em silêncio, violou os deveres anexos do contrato, tais como a cláusula geral de boa-fé objetiva e dever geral de lealdade e confiança. Conclui que o silêncio da parte recorrida caracteriza nulidade de algibeira. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, bem a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos II a VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 935 do CPC. Isso porque a turma julgadora, em sede de embargos de declaração, assentou: Da análise do registro de expediente no Sistema Pje 2o Grau, verifica-se que não houve intimação do embargante pelo portal eletrônico a respeito da 27a Sessão Ordinária Presencial, agendada para o dia 08 de novembro de 2023, em que se encontrava pautado o presente processo. Em que pese o embargante não ter sido intimado pelo portal eletrônico da pauta da sessão de julgamento, é incontroversa a existência de sua intimação com a publicação da pauta de sessão de julgamento do Dje, disponibilizado em 20 de outubro de 2023 com referência expressa às partes e seus advogados (p. 384 e ss). Portanto, não há que se falar em ausência de intimação de pauta de julgamento e, consequentemente, em nulidade do acórdão. O julgamento somente será nulo se não houver publicação da pauta e a parte não obtiver conhecimento desta por outro meio. Ressalte-se que é desnecessária que haja duplicidade de intimações eletrônicas (ID 56144538). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao suposto malferimento aos artigos 111, 113 e 476, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Todavia, como já demonstrado, quem incorreu em inadimplemento foi a própria prestadora do serviço, e não o condomínio. Dessa forma, agiu com acerto o juízo ao determinar que o mesmo valor que seria cobrado do consumidor por suposta infração contratual, seja cobrado da fornecedora, já que comprovado nos autos o seu inadimplemento” (ID 53349843), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023